Tribunal: TJMT
Processo: 1027634-97.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027634-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ORLANDO SEBALD - CPF: 533.310.100-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito constitucional e administrativo. Agravo de instrumento. Fornecimento de medicamento incorporado ao sus. Competência da justiça estadual. Ausência de urgência comprovada para antecipação de tutela. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em ação ordinária ajuizada por particular, deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento
Risanquizumabe
(
Skyrizi
®) 90 mg, incorporado ao SUS e classificado no Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica. O agravante sustenta a incompetência da Justiça Estadual e a ausência de demonstração da urgência necessária à concessão da medida.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência para processar e julgar a ação é da Justiça Estadual ou Federal, em razão da natureza do medicamento solicitado;
(
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, notadamente o perigo de dano.

III.
Razões de decidir

3. O medicamento pleiteado (
Risanquizumabe
) está incorporado ao SUS, consta da RENAME e é classificado no Grupo 1A, cuja aquisição é centralizada pela União, conforme Portaria GM/MS nº 1.554/2013 e Nota Técnica nº 389380.

4. O STF, ao julgar o Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178), reconhece a solidariedade entre os entes federativos nas ações de saúde, cabendo à Justiça Estadual processar e julgar a demanda, salvo nas hipóteses excepcionais de competência federal previstas no Tema 1234.

5. O Tema 1234 do STF estabelece a competência da Justiça Federal apenas para ações relativas a medicamentos não incorporados ao SUS com valor anual igual ou superior a 210
salários mínimos
, o que não se aplica ao caso em análise.

6. A alegação de incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública foi afastada, pois o processo tramita em comarca sem instalação de juizado, inexistindo a competência absoluta prevista no art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009.

7. Para a concessão da tutela de urgência, é necessário demonstrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

8. O relatório médico apresentado descreve o diagnóstico de psoríase vulgar e recomenda o uso do
imunobiológico
, mas não comprova risco iminente,
agravamento súbito ou danos irreversíveis, revelando ausência de urgência.

9. A Nota Técnica do NAT-Jus informa que o paciente já está cadastrado no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica e o medicamento encontra-se temporariamente desabastecido, sem prejuízo do recebimento após regularização.

10. A situação de desabastecimento, ainda que inconveniente, não configura urgência jurídica para afastar a tramitação regular do feito ou impor antecipação de tutela sem prévia dilação probatória.

11. O fornecimento imediato, nestas condições, pode gerar distorções administrativas e econômicas, como
sobrepreço
e desvio do fluxo público de aquisição, devendo a controvérsia ser resolvida com cautela e, se necessário, por meio de perícia judicial.

IV.
Dispositivo e tese

12. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1.
Compete à Justiça Estadual processar e julgar demandas relativas ao fornecimento de medicamentos incorporados ao SUS, mesmo quando classificados como de aquisição centralizada pela União.
2.
A ausência de demonstração concreta de risco iminente à saúde ou à vida do paciente inviabiliza a concessão de tutela de urgência para fornecimento imediato de medicamento.
3.
O desabastecimento temporário de medicamento incorporado ao SUS, por si só, não configura urgência jurídica apta a justificar o deferimento de tutela antecipada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; CPC,
arts
. 64 e 300; Lei nº 12.153/2009, art. 2º, § 4º; Portaria GM/MS nº 1.554/2013.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178, Tema 793, Rel. Min. Luiz
Fux
, Plenário, j. 23.03.2017; STF, RE 1.366.243, Tema 1234, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 19.04.2023; TJMT, IRDR nº 85560/2016, Tema 01, Rel. Des. Márcio Vidal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1001469-64.2025.8.11.0080, deferiu tutela de urgência para determinar
aos
entes públicos
,
estadual e municipal
,
o fornecimento do medicamento
Risanquizumabe
(
Skyrizi
®) 90 mg, de uso contínuo, a cada doze semanas, conforme prescrição médica, para tratamento de psoríase grave (CID L40.0), associada a fibrose hepática severa, hipertensão arterial, depressão e síndrome metabólica
.

O paciente relatou ter utilizado, sem sucesso, todas as terapias convencionais ofertadas pelo SUS, incluindo
metotrexato
, apresentando efeitos adversos e agravamento do quadro clínico. Informou ter recebido apenas três doses do medicamento, sendo duas fornecidas pelo SUS e uma adquirida com recursos próprios, encontrando-se atualmente desabastecido
.

Em seu recurso, o
agravante sustenta, em síntese, a i
ncompetência absoluta da Justiça Estadual, ao argumento de que o medicamento
Risanquizumabe
integra o Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), cuja aquisição é centralizada pelo Ministério da Saúde, impondo-se a inclusão da União no polo passivo e a remessa do feito à Justiça Federal, conforme os Temas 793 e 1234 do STF
.

Incompetência do Juízo Comum Estadual em razão do valor da causa (inferior a 60 salários-mínimos), defendendo a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, com fundamento no IRDR nº 85.560/2016 (Tema 1/TJMT)
.

Fragilidade do laudo médico particular apresentado, por ausência de robustez científica e fundamentação em Medicina Baseada em Evidências, nos termos dos Enunciados 58 e 59 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ;
p
ossibilidade de realização de perícia médica judicial e necessidade de observância à tabela CMED e às normas de licitação pública (Leis nº 8.666/1993 e 9.787/1999, e Enunciados 28 e 8
8 das Jornadas de Saúde do CNJ).

Alega, por fim, que não há prova inequívoca da urgência nem risco de dano grave, sendo o caso de tratamento eletivo que pode aguardar análise técnica mais aprofundada
.

Requereu a conce
ssão de efeito suspensivo ao agravo e, ao final, pela reforma da decisão agravada, reconhecendo-se a incompetência da Justiça Estadual e a ilegitimidade passiva do Estado.

Foi deferida a tutela recursal (Id 307706887).

O agravado, inconformado com a decisão que suspendeu os efeitos da tutela de urgência, interpôs agravo interno, no qual pleiteia a reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, o reestabelecimento da liminar
, argumentando que h
á provas suficientes da gravidade do quadro clínico, risco de agravamento e sofrimento intenso;
o
medicamento é indicado por especialista e de uso contínuo, sendo sua interrupção potencialmente danosa e irreversível;
a
decisão monocrática não ponderou adequadamente o perigo da demora e o direito à saúde, protegido pela Constituição Federal.

Posteriormente, o Estado apresentou contraminuta ao agravo interno, reiterando a preliminar de inclusão da União por se tratar de medicamento do Grupo 1A, cuja aquisição é centralizada pelo Ministério da Saúde, e invocando os precedentes do STF nas Reclamações
Rcl
49.909/DF e
Rcl
52.258/DF, ambas reconhecendo a necessidade de remessa à Justiça Federal em casos análogos
.

Sustenta que a decisão deve ser mantida, em razão da ausência de prova de urgência e da incompetência absoluta da Justiça Estadual.

O agravado, representado pela Defensoria Pública, apresentou contrarrazões
ao agravo de instrumento
, defendendo a manutenção da decisão de primeiro grau e refutando as alegações recursais
.

O Ministério Público Estadual
emitiu seu parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
– Preliminar
es
de Incompetência

Egrégia Câmara:

O primeiro ponto a ser enfrentado diz respeito à alegada incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, sob o fundamento de que o medicamento pleiteado pertence ao Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, cuja responsabilidade de aquisição é centralizada pela União.

Com efeito, conforme se extrai da Nota Técnica nº 389380 (Id. 204302903), o medicamento
Risanquizumabe
encontra-se efetivamente incorporado ao SUS e consta da RENAME, sendo classificado no Grupo 1A, conforme estabelecido na Portaria GM/MS nº 1.554/2013:

"O medicamento
Risanquizumabe
está padronizado pelo Ministério da Saúde para o tratamento da Psoríase - CID10 L40.0, L40.1, L40.4, L40.8, por meio do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, na apresentação de 75 mg/0,83
mL
(solução injetável, via subcutânea, seringa preenchida)."

A referida Portaria GM/MS nº 1.554/2013 estabelece em seu art. 3º, I, "a", que os medicamentos do Grupo 1A são aqueles "com aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde", sendo da União a resp
onsabilidade pelo financiamento:

a) Grupo 1A: medicamentos com aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde e fornecidos às Secretarias de Saúde dos Estados e Distrito Federal, sendo delas a responsabilidade pela programação, armazenamento, distribuição e dispensação para tratamento das doenças contempladas no âmbito do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica;

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.178 (Tema 793), em sede de Repercussão Geral, assentou que:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

Posteriormente, no julgamento do RE 1.366.243 (Tema 1234), também sob o rito da Repercussão Geral, a Corte Suprema reafirmou e aprofundou o entendimento, estabelecendo critérios específicos para medicamentos incorporados ao SUS.

Naquela oportunidade, o Tribunal fixou diretrizes sobre competência, custeio e responsabilidades dos entes federativos, especialmente no que tange a medicamentos de aquisição centralizada pela União (decisão de 19/04/2023 - tutela provisória incidental referendada).

Embora o Tema 1234 trate primordialmente de medicamentos não incorporados ao SUS, suas diretrizes sobre repartição de competências também se aplicam aos casos de medicamentos incorporados quando há clara definição administrativa de responsabilidade federal pela aquisição, como ocorre com os medicamentos do Grupo 1A.

Confere-se:

“Competência

1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.

1.1
) Existindo
mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero).

1.2
) No
caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do
medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003.

1.3
) Caso
inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora.

1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do (s) medicamento (s) não incorporado (s) que
deverá(
ão
) ser somado (s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa.”

(...)

III Custeio

3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias.

3.1
) Figurando
somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes.

(...)

VI
Medicamentos incorporados

6) Em
relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido.

6.1) A (o) magistrada (o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão.

destaquei

Diante desse panorama normativo e jurisprudencial, resta evidente que, embora o medicamento
Risa
nquizumabe
pertença ao Grupo 1ª,
cuja aquisição é centralizada pela União, a demanda não se enquadra na
competência da Justiça Federal. Isso porque, conforme o próprio Anexo I do Tema 1234/STF, a competência federal restringe-se às hipóteses de medicamentos não incorporados oncológicos, o que não é o caso dos autos.

Assim, tratando-se de medicamento incorporado ao SUS e padronizado nacionalmente, aplica-se a regra de solidariedade entre os entes federativos prevista no Tema 793/STF, cabendo à Justiça Estadual processar e julgar a presente ação, sem prejuízo de eventual ressarcimento entre os entes pela via administrativa, nos moldes fixados pela Suprema Corte.

D
a competência
Abso
luta
do

J
uizado
E
special

A segunda preliminar suscitada pelo agravante diz respeito à alegada competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, tendo em vista que o valor da causa (R$ 70.240,00) é inferior ao limite de 60
salários mínimos
estabelecido no art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009.

A incompetência absoluta constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado em qualquer grau de jurisdição, independentemente de provocação das partes. O Código de Processo Civil é claro ao estabelecer que tal vício pode e deve ser reconhecido a qualquer tempo, conforme previsto no artigo 64, caput, que determina que a incompetência absoluta será alegada como questão preliminar, mas também pode ser declarada de ofício.

No caso em análise, extrai-se claramente dos autos que a demanda de origem foi ajuizada em
5.8.2025
, com valor da causa de
R$ 70.240,00
, montante inferior ao teto de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que corresponde a 60
salários mínimos
.

A questão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública foi definitivamente pacificada por este Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso no âmbito do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, que fixou o Tema 01 com a seguinte tese:

"
Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta)
salários mínimos
, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial
."

No voto condutor, o eminente Desembargador Márcio Vidal esclareceu que "
nos termos do artigo 2º, da Lei n. 12.153/2009, para que uma ação seja considerada de baixa complexidade e, de consequência, possa tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública, deve-se observar dois critérios: o valor da causa e a matéria
."

Assim, o tema repetitivo definiu ser de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública o processamento e julgamento das demandas que não superem o teto de alçada, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

O artigo 2º da Lei nº 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, estabelece expressamente:

"
Art. 2º. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos
Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta)
salários mínimos
. (...) § 4º No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta
."

O dispositivo legal é cristalino ao estabelecer que onde houver Juizado Especial da Fazenda Pública instalado, sua competência é absoluta para as causas que se enquadrem no critério de valor.
No caso, o processo tramita perante a Vara Única de Querência, onde não há Juizado Especial, de modo que não há falar em competência absoluta.

Portanto,
rejeito
as preliminares.

Mérito

O Estado recorrente sustenta que a decisão agravada incorreu em erro ao deferir a tutela de urgência sem que houvesse demonstração concreta do requisito urgência previsto no artigo 300 do Código de Processo Civil. Argumenta que o relatório médico apresentado
se
limita a descrever o quadro clínico de psoríase grave, sem caracterizar situação de risco iminente que justifique a antecipação dos efeitos da tutela.

A
nalisando detidamente o relatório médico apresentado pela parte autora, verifica-se que o documento descreve o diagnóstico de psoríase vulgar (CID L40.0), mencionando que o paciente apresenta lesões
descamativas
que podem se manifestar em diversos graus, podendo cursar com artrite
psoriática
e necessitar de terapia sistêmica ou
imunobiológicos
nos casos mais graves.

Todavia, o laudo médico não demonstra situação de urgência ou emergência que caracterize risco iminente à saúde ou à vida do paciente. Não há descrição de agravamento súbito do quadro clínico, tampouco indicação de que a ausência do tratamento imediato possa causar danos irreversíveis ou agravamento com sequelas permanentes. O documento limita-se a afirmar a necessidade do medicamento, sem
,
porém
,
evidenciar o caráter emergencial que justificaria o afastamento das cautelas ordinárias do processo
(Id 203426005)
.

O
Conselho Nacional de Justiça, nas Jornadas de Direito da Saúde, consolidou entendimento no sentido de que a urgência deve ser demonstrada de forma clara e objetiva nos autos. O Enunciado nº 84 da III Jornada estabelece:

"Na fixação de prazo para o cumprimento das determinações judiciais concessivas, deverá a autoridade judicial atentar para as dificuldades inerentes à aquisição dos medicamentos ou produtos pelo Poder Público e Agentes da Saúde Suplementar, bem como a origem ou procedência dos insumos."

A interpretação sistemática deste enunciado evidencia que o próprio CNJ reconhece a necessidade de que as decisões judiciais em matéria de saúde levem em consideração não apenas a necessidade do tratamento, mas também as peculiaridades e dificuldades inerentes ao fornecimento pelo Poder Público, o que pressupõe a avaliação criteriosa do requisito urgência.

No presente caso, a ausência de demonstração de urgência é ainda mais relevante quando se verifica, pela Nota Técnica do NAT-Jus
juntada aos autos, que o próprio paciente já possui cadastro no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica e que o desabastecimento temporário do medicamento é situação conhecida e que está sendo regularizada pela União.

Conforme consta expressamente da Nota Técnica nº 389380:

"
Em consulta ao Sistema HÓRUS, o Autor possui cadastro no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, com processo autorizado para o recebimento do medicamento, mas no momento encontra-se desabastecido. Conclui FAVORÁVEL a demanda, devido o desabastecimento do medicamento pleiteado, sendo fornecido até a regularização do estoque
."

Ora, se o próprio sistema público já reconheceu o direito do paciente ao recebimento do medicamento e o problema atual decorre de desabastecimento temporário, não se justifica a imposição de cumprimento imediato pela via judicial com os riscos de direcionamento e
sobrepreço
que tal medida acarreta.

A situação de desabastecimento temporário, conquanto inconveniente e indesejável, não caracteriza, por si só, urgência no sentido técnico-jurídico que autorize a concessão de tutela antecipada sem a observância das cautelas processuais ordinárias. Trata-se de situação que pode e deve ser resolvida pela via administrativa, mediante a regularização d
o estoque pelo ente responsável
.

Como bem pontuou o Estado recorrente, o laudo médico apresentado pela parte autora
constitui
documento particular, elaborado por profissional escolhido e remunerado pelo próprio paciente, sem submissão ao contraditório ou à análise crítica por outros profissionais.

Por todas essas razões, revela-se
razoável,
para o adequado julgamento da causa, a realização de perícia judicial por profissional imparcial, designado pelo juízo, que possa avaliar com isenção técnica se foram ou não esgotadas as alternativas terapêuticas disponíveis no SUS e se o medicamento pleiteado é efetivamente imprescindíve
l para o tratamento do paciente, tal como pretendido pelo agravante. Todavia, o pleito deverá ser apreciado pelo juízo da causa e não em sede recursal.

Enfim, diante da ausência
de demonstração de urgência
s somada a justificar a antecipação da tutela de urgência, o provimento do agrav
o
é
medida
que se impõe.

Agravo interno prejudicado.

Diante do exposto,
rejeito as preliminares de incompetência e

DOU PROVIMENTO
ao agravo para
reformar
a decisão que concedeu a antecipação de tutela determinando ao agravante o fornecimento do medicamento

Risanquizumabe
(
Skyrizi
®) 90 mg.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025